Tribunal: TJSP
Processo: 1008796-24.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Manutenção indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Sentença de procedência em parte, declarando a inexigibilidade do débito e afastando o pedido indenizatório. Irresignação da parte autora. Cabimento. Parte autora que comprovou que, em 18 de março de 2018, depois do distrato ocorrido no início de referido mês e,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Manutenção indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Sentença de procedência em parte, declarando a inexigibilidade do débito e afastando o pedido indenizatório. Irresignação da parte autora. Cabimento. Parte autora que comprovou que, em 18 de março de 2018, depois do distrato ocorrido no início de referido mês e, portanto, quando já não havia mais dívida, que seu nome continuava negativado em virtude de débito relativo ao contrato 'sub judice'. Comprovada a manutenção do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a celebração do distrato. Obrigação do fornecedor de promover a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir da celebração do distrato. Aplicação analógica da Súmula 548 do STJ. Responsabilidade objetiva da parte apelada caracterizada. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório dos danos morais fixado em R$3.000,00, observadas as peculiaridades do caso concreto. Correção monetária incidente a partir da publicação deste V. Acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios incidentes a partir da citação. Ônus de sucumbência carreados à parte ré. Honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/15, já incluídos os honorários recursais. Recurso provido.